Tribunal: TJDFT
Processo: 0723233-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723233-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA APELADO: ENILDA APARECIDA GALVAO RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA contra sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único; 330, inciso IV; e, 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil – CPC (ID 30853814). A apelante pleiteou o benefício da gratuidade de justiça. Intimada para comprovar seu alegado estado de hipossuficiência ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo (ID 33100385), seus advogados peticionaram para informar a renúncia ao mandato (ID 33481477). Em face disso, foi determinada a sua intimação pessoal, via carta com aviso de recebimento, para regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias. Todavia, a despeito da carta com AR ter sido encaminhada para o mesmo endereço constante do termo de renúncia ao mandato (ID 33481478) no dia 24/3/2022, voltou com a indicação de que o destinatário se mudou (ID 34047491). Ainda assim, em respeito ao princípio da cooperação, foi determinada a intimação pessoal da apelante em mais 6 (seis) outros endereços encontrados nos autos para que regularizasse sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 34158666). Sem êxito (ID 34561320 e seguintes). É o relatório. DECIDO. É dever das partes manter seus endereços de contato atualizados no processo. Além disso, no termo de renúncia assinado pela apelante em 7/3/2022 consta a ressalva de que os advogados renunciantes somente acompanhariam os processos até o dia 11/3/2022, “conforme EXPRESSAMENTE acordado entre as partes” (ID 33481478). A apelante sabia do seu ônus de regularizar a sua representação processual, mas permaneceu inerte. O artigo 76 do Código de Processo Civil – CPC preceitua que “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.” No entanto, descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente (art. 76, § 2o, I do CPC). Dentro desse contexto, o recurso se revela inadmissível diante da ausência de regularização processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, consoante art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator